Tribunal: TJES
Processo: 5000579-41.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000579-41.2024.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CATARINA MARIA DE OLIVEIRA FRANCISCO
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TERMO DE ADESÃO COM ASSINATURA FÍSICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA DA CONSUMIDORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, sob o argumento de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, cujos descontos em folha de pagamento a apelante alega não ter autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício da consumidora, diante da alegação de fraude e da apresentação, pela instituição financeira, de provas da regularidade da operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e somente se afasta mediante prova da inexistência de defeito na prestação do serviço ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4)
O acervo probatório demonstra a regularidade do contrato firmado, uma vez que a instituição financeira apresentou o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" com os dados pessoais e a assinatura física da apelante, conferida em agência credenciada.

5)
A ciência inequívoca sobre a modalidade contratada é corroborada pela imagem do cartão de crédito aposta ao lado da assinatura no termo de adesão.

6)
O banco comprovou a efetiva disponibilização dos valores contratados na conta bancária de titularidade da consumidora por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED), o que fragiliza a tese de fraude, pois o suposto fraudador não se beneficiaria da operação.

7)
A comprovação da efetiva contratação do produto bancário, com expressa autorização para desconto mensal no benefício previdenciário, afasta a alegação genérica de fraude e a suposta falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do fornecedor de serviços por defeitos na prestação é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se para afastamento a prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. A apresentação de termo de adesão assinado fisicamente pela consumidora, aliada à prova da disponibilização do valor contratado na conta bancária de titularidade dela, é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado.

3. A transferência do montante contratado para a conta da própria consumidora enfraquece a alegação de fraude, uma vez que o suposto agente fraudador não obteria vantagem econômica direta com a transação.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso II, e art. 14, caput e § 3º; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: AI, 5011877-81.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023; TJES, Classe: Apelação Cível, 0001792-25.2021.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2023; TJES, Classe: AI, 5010313-67.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a apelante ajuizou a presente ação aduzindo ter sido surpreendida por descontos em folha de pagamento, referente a cartão de crédito consignado que alega não ter contratado.

Trata-se, à evidência, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, o acervo probatório adunado pelo apelado é suficiente para revelar a regularidade dos contratos firmados com a apelante.

Com efeito, a instituição financeira apresentou o "
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
" (Id.16231223), no qual constam os dados pessoais da apelante e assinatura física, conferida em agência credenciada, ao lado da imagem do cartão de crédito, o que corrobora a ciência inequívoca sobre a modalidade contratada.

Ademais, o banco comprovou a efetiva disponibilização dos valores contratados na conta bancária de titularidade da consumidora (Id. 16231224), por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED).

Do ponto de vista lógico-jurídico, a disponibilização do crédito na conta da própria apelante fragiliza a tese de fraude, pois o suposto fraudador não se beneficiaria da operação.

Nesse norte, exsurge comprovada a efetiva contratação do produto bancário, com expressa autorização de desconto mensal no benefício previdenciário, o que afasta a possibilidade de fraude, genericamente cogitada na petição inicial.

Vale registrar que demandas idênticas têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte, firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam a contratação de serviço financeiro com base em fraude:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – BIOMETRIA FACIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consta a assinatura eletrônica da recorrida na cédula de crédito bancário objeto da demanda de origem, que foi precedida de análise biométrica, a qual condiz com a foto constante em sua cédula de identidade. 2. Outrossim, o comprovante de transferência eletrônica colacionado aos autos elucida que foi devidamente disponibilizada, no dia 04 de março de 2022, a quantia de R$ 1.774,70 (mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) em conta corrente de titularidade da recorrida.
3. Nesse contexto, é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação. 4. Em que pesem as supostas evidências trazidas pela agravada em sede de contrarrazões, nenhuma circunstância indicada é capaz de infirmar a biometria facial por ela realizada no momento da contratação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AI, 5011877-81.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.
3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo. 4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001792-25.2021.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL PELO AUTOR – TRANFERÊNCIAS PARA CONTA BANCÁRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente. 2. Não obstante a existência de perigo de dano, não restou comprovada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. É importante registrar que a probabilidade do direito se faz presente quando as alegações das partes e o quadro probatório existente, ainda que incompleto, demonstram que o direito alegado provavelmente existe.
3. O agravante, BANCO DAYCOVAL S/A, instruiu o presente recurso com cópia dos contratos firmados entre as partes, os quais foram assinados com operação de segurança consubstanciada em biometria facial. 4. Em princípio, há indícios de que a dívida imputada ao autor foi por ele contraída, ficando afastada a probabilidade do direito invocada na instância de origem. Somado a isso, o banco comprovou ter realizado a transferência dos valores para a conta bancária do agravado.
5. Recurso provido. Decisão reformada.

(TJES, Classe: AI, 5010313-67.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2023)

Assim, o provimento jurisdicional objurgado deve ser integralmente mantido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego pro
vi
mento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2%, mantida a suspensão em virtude da gratuidade de justiça, na forma do § 3º do art. 98 do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões